Tribunal: TJDFT
Processo: 0746261-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial em que pretendia que o valor do abono de permanência fosse incluído no cálculo do terço constitucional de férias. Em seu recurso, alega que recebe o abono de permanência desde 20/01/2021 e que por ocasião dos cálculos de férias, em dezembro/2021, o GDF excluiu o valor referente ao abono de permanência. Requer a reforma da sentença para condenar o requerido a pagar o valor de R$ 542,33 referente à diferença do valor do terço de férias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54694088). Contrarrazões apresentadas (ID 54694092).
3. Cinge-se a controvérsia em saber se houve erro no cálculo nas verbas remuneratórias percebidas a título de terço de férias no período de dezembro/2021. Alega a recorrente que não foi incluído no cálculo o valor da parcela do abono de permanência.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
5. Nesse passo, mostra-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, que tem por base a remuneração do servidor. Precedente TJDFT: (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Convém ressaltar que o adicional de férias é calculado com base na remuneração ou subsídio do servidor relativo ao mês em que as férias foram iniciadas. Observando a natureza remuneratória do abono de permanência, é certo que a quantia componha a base de cálculo do adicional de férias.
6. Todavia, no caso em apreço, conforme bem pontuado na sentença, a recorrente somente passou a receber a parcela do abono de permanência em outubro de 2022 (ID 54694075 - Pág. 1), enquanto os cálculos ora impugnados são de dezembro/2021. Apesar de afirmar que percebia a verba desde janeiro/2021 as fichas financeiras juntadas aos autos confirmam a percepção somente a partir de outubro/2022. A afirmação da autora vai de encontro com as próprias provas produzidas nos autos, de modo que não merece qualquer reparo a sentença.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.